Tribunal: TJES
Processo: 0000020-49.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000020-49.2024.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO RODRIGUES CUNHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000020-49.2024.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO RODRIGUES CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI N. 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28, LEI N. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DESTINAÇÃO COMERCIAL. 3. DANOS MORAIS COLETIVOS. REPARAÇÃO MÍNIMA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO COM VALOR ESPECÍFICO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara de Alegre, que condenou o réu pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da mesma lei, bem como o afastamento da condenação por danos morais coletivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (II) estabelecer se é viável a desclassificação da conduta para posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (III) verificar se a condenação à reparação por danos morais coletivos pode ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas. A autoria delitiva fundamenta-se nos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando corroborado por outros elementos e ausente qualquer indício de parcialidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade.

A desclassificação para o crime de posse para uso pessoal é incabível, com base nos critérios estabelecidos no § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A natureza e a quantidade da droga apreendida (uma pedra grande de crack, passível de fracionamento em cerca de trinta porções) são incompatíveis com o consumo próprio e indicam a finalidade comercial. As circunstâncias da prisão — abordagem motivada por informações sobre tráfico no local, a conduta do réu de dispensar os entorpecentes ao avistar a viatura e seu histórico de envolvimento com a traficância — reforçam a tese acusatória. A condição de usuário, ainda que existente, não exclui a responsabilidade pelo crime de tráfico se as provas demonstram a prática de atos de comércio de entorpecentes.

A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos, inclusive morais coletivos, exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido, e instrução processual específica que garanta o contraditório sobre a extensão do prejuízo. No caso, a ausência de indicação do valor pretendido na exordial acusatória e de produção probatória específica para quantificar o dano inviabiliza a manutenção da condenação a título de danos morais coletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo é prova idônea para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quando se revela coeso e não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

A análise da destinação da droga, para fins de distinção entre os tipos dos arts. 28 e 33 da Lei nº 11.343/2006, deve considerar a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, e a conduta e os antecedentes do agente.

A condenação à reparação mínima por danos morais coletivos pressupõe, cumulativamente, pedido expresso na denúncia com indicação de valor e instrução probatória específica, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
:

Artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

STJ, AgRg no REsp n. 2.083.986/MG, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24.04.2025.

TJES, Apelação Criminal 030120136202, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000020-49.2024.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO RODRIGUES CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por PABLO RODRIGUES CUNHA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a inicial que, em 21 de fevereiro de 2024, por volta das 22h30min, na Rua Joaquim Prata, em Alegre/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, uma pedra grande de crack e três pinos de cocaína. A abordagem policial ocorreu após notícias de que indivíduos de Guaçuí estariam traficando no local, tendo os agentes visualizado o apelante dispensando os entorpecentes ao avistar a viatura.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos.

Em contrarrazões , o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Eminente Procurador de Justiça SÓCRATES DE SOUZA, em seu parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a presença, nas substâncias apreendidas, do éster metílico da benzoilecgonina, princípio ativo dos entorpecentes ilegais conhecidos como crack e cocaína.

A autoria, por sua vez, emerge de forma clara dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais foram uníssonos e harmônicos em juízo.

O Policial Militar Roner Ranholli de Souza, ouvido sob o crivo do contraditório, narra de forma segura ter sido o agente que presenciou, com clareza, o exato momento em que o apelante dispensou um objeto por cima de um muro ao perceber a aproximação da viatura. Afirma que o apelante já era conhecido das guarnições de Alegre e Guaçuí por seu envolvimento com o tráfico de drogas e que a pedra de crack apreendida era de tamanho considerável, passível de ser fracionada em várias porções menores para venda.

Corroborando tal relato, os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Luis Mateus Almeida Cezar e Alexandre Damasceno Netto, os quais deixo de citar pare evitar repetições desnecessárias.

Dessa forma, os depoimentos dos agentes públicos, colhidos sob a garantia do contraditório, mostram-se coesos e convergentes, formando um arcabouço probatório sólido. Embora apenas um policial tenha tido o contato visual direto com o ato de dispensar a droga, sua narrativa foi integralmente confirmada pelos demais membros da guarnição, que também atestaram o histórico do apelante no mundo do crime. Tal prova testemunhal, isenta de máculas, é meio idôneo e suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

N
este ponto, cumpre salientar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

C
ompreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

É certo que, em momento algum, o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Logo, devidamente certificadas materialidade e autoria, deve ser mantida a condenação.

O apelante postula, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Aqui, rememoro que o § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece os critérios a serem seguidos pela autoridade judicial na aferição da destinação do entorpecente apreendido, ou seja, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa. Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

Na espécie, constata-se, inicialmente, que a natureza e a forma de apresentação da droga contradizem a tese defensiva. Conforme depoimento dos agentes policiais, foi apreendida uma pedra grande de crack, a qual, se fracionada, renderia cerca de trinta pedras menores para a venda no varejo, quantidade que não é compatível com a de um mero usuário.

Além disso, a abordagem não foi aleatória, mas motivada por informações de que indivíduos de outra cidade estariam traficando no local. A conduta do apelante de dispensar a sacola com os entorpecentes ao avistar a guarnição é um forte indício de sua ciência sobre a ilicitude do material e da tentativa de se furtar à responsabilidade penal. Soma-se a isso o fato, atestado em juízo pelos três policiais, de que o apelante já era conhecido na região pelo seu envolvimento com a traficância.

Assim, constato que as circunstâncias da prisão e da apreensão não abonam a tese defensiva, de modo que é possível concluir, além de dúvida razoável, pelo fim comercial da droga.

Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras – usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação (TJES, Apelação Criminal 030120136202, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 18/08/2023).

Das provas coligidas, resta claro que a ação policial, motivada por informações prévias e pela conduta do apelante, resultou na sua prisão em flagrante pela prática da infração penal prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a condenação, na forma da sentença.

Por fim
, pugn
a
a defesa pelo afastamento da condenação referente aos danos morais coletivos, arbitr
ada

n
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A
respeito
do tema,
o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória pressupõe, de forma cumulativa, pedido expresso na denúncia ou queixa, indicação do montante pretendido e a realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa (STJ, AgRg no REsp n. 2.083.986/MG, 6
a
Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 24/4/2025).

No caso,
embora tenha sido formulado pedido expresso na inicial acusatória
e nas alegações finais
, não
se observa a indicação do valor pretendido nem
produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo.

De rigor, portanto, o decote do valor fixado a título de danos morais coletivos.

Ante
o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO

somente para
afastar a condenação em danos morais coletivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)